Tribunal: STF
Processo: Pet 7137
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO. JUNTADA DE CÓPIA DE AÇÃO PENAL. DEFERIMENTO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DE APURAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PARA SUBSIDIAR INVESTIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O deferimento do pleito ministerial de juntada aos autos de inquérito de cópia de ação penal que tramita perante o primeiro grau de jurisdição não implica em ampliação objetiva da investigação, já que se trata de providência que se assemelha ao compartilhamento de provas amplamente admitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.